Tribunal: TJES
Processo: 0010962-07.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010962-07.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S. DOSIMETRIA
REVISTA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
E
m que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos.

2. “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3.
C
onforme jurisprudência pátria, “(...
)

O reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f” do Código Penal, combinado com o regime da Lei Maria da Penha, não gera
bis in idem
, pois não constitui circunstância elementar do crime de ameaça, tampouco o qualifica. (...) Mantém-se, pois, a agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do Código Penal.
”
(
00005529320198070012, Relator: Des. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, TerceiraTurma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 29/4/2021).

4.

Em relação ao
quantum
da pena, entendo que, nos termos da jurisprudência e doutrina pátria, deve ser adotada a fração de 1/6 para agravar a reprimenda.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0010962-07.2021.8.08.0048

APELANTE: GILMAR PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUCINETE FERREIRA CUSTODIO

Advogado do(a) APELANTE: DAVID ROQUE DIAS - ES29422-A
Advogado do(a) APELADO: EDMILSON BARBOSA DOS SANTOS - PA27848

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

VOTO –
PRELIMINAR

Preliminarmente, sustenta a defesa a nulidade do julgamento pel
o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas que compareceram à AIJ.

Ocorre que, compulsando os autos, vejo que as testemunhas não foram indicadas em momento oportuno,
operando-se, portanto, a preclusão. Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. 2. Absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas. Impossibilidade. Autoria e materialidade evidenciadas. 3. Reconhecimento da causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado. Impossibilidade. Réu que se dedida a atividades criminosas. 4. Recurso conhecido e improvido.
1. O rol de testemunhas deve ser apresentado pela defesa na resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-a do código de processo penal. Assim, não se verifica cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido extemporâneo de testemunha, apresentado após a defesa prévia. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autorias e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime. [...] (TJES; APCr 0017065- 98.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

Julgo oportuno destacar, ainda, que a Defesa constituída pelo acusado realizou carga dos autos em 28/06/2022 (fl. 90), não tendo apresentado qualquer indicação de testemunhas até a realização da audiência de instrução e julgamento, que ocorreu em 22/07/2022 (fl. 91).

Além disso, pelo narrado na peça recursal, entendo que não houve prejuízo a defesa, tendo em vista que as testemunhas apontadas pelo apelante presenciaram a dinâmica cotidiana do réu anterior aos fatos ora apurados, ou seja, não poderiam infirmar o cometimento do ilícito.

Ante o exposto, afasto a preliminar.

É como me manifesto.

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
GILMAR PEREIRA LIMA
em face da r. sentença de fls.
124
/ss., prolatada pela MM. Magistrada da
6
ª Vara Criminal de
S
erra
-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu nas sanções previstas no art.
147,
do CP, à pena definitiva de
1
(
um
) mês
e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “
c”
, do CP),
além do pagamento de R$
1
.000,00 (mil reais) a favor da vítima, a título de danos morais.

Em razões recursais
de ID 4801650
, a defesa pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em suma: i)
preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas que compareceram à AIJ; ii) no mérito, a absolvição pela inexistência do fato e
a insuficiência probatória para amparar a condenação do apelante
;
e
iii)
o afastamento da agravante prevista n
o art. 61, II, f, CP
sob pena de bis in idem, ou a sua aplicação na fração mínima
.

Contrarrazões
em ID 5002751
, pelo
des
provimento do apelo,
sendo o p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça
nesse mesmo sentido
(ID
5261518
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual,
no dia
01/05/2021, o apelante ameaçou, por palavras, a vítima Jucinete Ferreira Custodio, sua ex-companheira, de lhe causar mal injusto e grave.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art.
147,
do CP
.

Com efeito, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos
, conforme passo a expor.

A vítima, confirmando a versão narrada no inquérito policial, assim declarou em juízo:

“
[...] Que teve relacionamento com o acusado por um ano; que na data dos fatos estava separada dele há seis meses; que o acusado tinha agredido a declarante no Pará e molestado a sua filha; que tentou matar a declarante e a sua filha; que na data dos fatos tinha uma semana que tinha chegado do Pará; que no dia dos fatos estava lavando a varanda da casa da sua mãe e ouviu um carro buzinando frequentemente no portão; que quando viu era o acusado e a filha dele dentro do carro;
que quando viu a declarante começou a xingá-la de vários palavrões; que pegou a declarante pelo braço e ela começou a gritar; que desde que aconteceu os fatos no Pará ficou muito traumatizada e estava andando com spray de pimenta; que nos dia dos fatos estava com spray de pimenta; que jogou o spray de pimenta na cara dele; que nisso tinha um motoboy entregando marmita ao lado que conhecesse sua família; que ele pegou a declarante de moto e saiu do local com ela; que o acusado saiu de carro atrás; que a declarante foi levada até a delegacia, chamou os policiais para socorre-la; que falou que ele estava com mandado de prisão aberto e tinha medida protetiva; que na sua casa o acusado lhe ameaçou dizendo “vou te matar sua vagabunda, não fiquei preso no Pará à toa não você vai me pagar caro, vou pegar você e a Piranha da sua filha, vou terminar o que eu comecei”;
que no Pará a primeira vez o acusado ficou preso por quatro dias, pagou fiança e saiu; que depois ele agrediu a declarante na rua e ficou preso mais uns dois dias; que depois disso ele fugiu; que no dia dos fatos o acusado foi atrás da declarante até próximo da delegacia e os policiais conseguiram prender ele; que o acusado depois que foi solto passa em frente à casa da declarante bem devagar, junto com o seu irmão; que fica coagida; que fica com medo; que o acusado fica olhando seu Instagram; que no dia dos fatos o acusado estava calmo e negou os fatos na frente dos policiais; que desde os fatos até hoje somente recebe ligação de um número privado que só ouve a respiração e o irmão do acusado que vive passando na sua rua; que não tem filha com o acusado; que tem pavor só de olhar para o acusado (...); que o acusado ameaçava a declarante falando que sabia onde seus pais moravam e iria acabar com sua família; que o acusado sempre dizia que iria pegar a sua filha; [...]”

Nesse ponto reputo importante destacar que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Ademais, vejo que o depoimento da vítima é corroborado com os demais elementos probatórios colhidos na ação penal. Veja-se:

“
[...] que após a leitura do seu depoimento se lembrou do fato; que conseguiram abordar o acusado na rodovia; que ele estava com a filha no carro; que concorda com tudo que lhe foi lido; que fez o relato dos fatos;
que quando a vítima procurou os policiais foi para relatar que havia sido ameaçada pelo acusado; que saíram de imediato com ela para procura-lo; que não era a primeira vez que a vítima tinha sido ameaçada; que ela aparecia muito amedrontada
; que deixaram a filha dele com um parente do acusado (...); que no momento da abordagem o acusado questionou bastante no momento da abordagem, porque estava com sua filha no carro (...); que suspeita que o acusado estava usando a menor para não ser levado até a delegacia; [...]”. (Testemunha Sargento Nelson)

“
[...
]
Que após lido seu depoimento se recordou dos fatos;
que a vítima narrou que teria sofrido bastante ameaças do acusado; que o estado emocional da vítima era de bastante nervosismo; que no dia a vítima disse que sofreu ameaça de morte;
que não se recorda o veículo que a vítima estava no dia dos fatos [...]” (Testemunha SD Cristian Martins)

“
[...]
Que no dia dos fatos estava na rua trabalhando como motoboy e viu o acusado puxando a vítima pelo braço e ofendendo a vítima; que o acusado xingou a vítima de “puta e piranha” e disse que ia acabar com a vida da vítima e dos pais dela;
que o declarante que conduziu a vítima até o posto da polícia porque a vítima estava desesperada e pediu ajuda (...); que a vítima jogou spray e pimenta no acusado; que não se recorda direito dos fatos porque tem muito tempo os fatos; [...]”. (Testemunha Marlon Ribeiro)

Ademais, entendo que as alegadas contradições entre os depoimentos da vítima e da testemunha Marlon não passam de meras trocas de palavras ou derivadas de diferentes pontos de vista, mas coerentes em seu conteúdo.

Além disso, não é possível culpabilizar a vítima por procurar a polícia para que esta cumpra um mandado de prisão expedido em desfavor do réu, especialmente considerando que ele já havia praticado outros crimes contra
a ofendida
e após sofrer, novamente, ameças proferidas p
elo apelante
.

Desta forma,
não restam dúvidas acerca da tipicidade formal e material
dos delitos ora apurados
, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva.

Passo a análise da dosimetria da pena.

Primeiramente, vejo que a pena-base foi aplicada em seu mínimo legal. Após foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, f, CP, de forma que correta a exasperação da pena intermediária.

Nesse ponto, ressalto, conforme jurisprudência pátria,
que
“(...
)

O reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f” do Código Penal, combinado com o regime da Lei Maria da Penha, não gera
bis in idem
, pois não constitui circunstância elementar do crime de ameaça, tampouco o qualifica. (...) Mantém-se, pois, a agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do Código Penal.
”
(
00005529320198070012, Relator: Des. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, TerceiraTurma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 29/4/2021).

Em relação ao
quantum
da pena, entendo que, nos termos da jurisprudência e doutrina pátria, deve ser adotada a fração de 1/6 para agravar a reprimenda, de forma que fixo a pena intermediária em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena nos termos do acima exposto.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)